Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-76.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000951-76.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IRACI PIRES GERONIMO - CPF: 650.311.991-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000951-76.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1055420-21.2022.8.11.0001 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E IRACI PIRES GERONIMO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agravante pretendia que a responsabilidade pelo tratamento do Agravado fosse imputada apenas ao Estado de Mato Grosso, sendo incabível nesse caso.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão liminar proferida pelo juízo de origem, alegando que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que não seria de sua competência, cabendo ainda o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, aduzindo ainda ser
cirurgia de procedimento de 3 aplicações do medicamento ANTIANGIOGÊNICA no OLHO ESQUERDO (RANIBIZUMABE – LUCENTIS OU AFLIBERCEPE – EYLIA)
, aplicando-se o TEMA 793 do STF sobre o tema. Pugna pela concessão liminar para direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, com a concessão do efeito suspensivo a seu favor.

A antecipação da tutela requerida foi parcialmente deferida no ID n° 148464662.

O magistrado de origem prestou as informações no ID n° 151965153.

A parte Agravada se manifestou em petição encartada no ID n° 148956652.

O Ministério Público se manifestou nos moldes do Oficio 01/2023, pela sua ausência de interesse.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Após a detida análise dos autos, entendo que a decisão de 1º grau não merece reparos. Assim restou vazada a decisão objurgada, insculpida no ID 98347655 do feito de origem:

“Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória e determino aos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ que viabilizem a cirurgia de procedimento de 3 aplicações do medicamento ANTIANGIOGÊNICA no OLHO ESQUERDO (RANIBIZUMABE – LUCENTIS OU AFLIBERCEPE – EYLIA) e TUDO QUE FOR NECESSÁRIO PARA MINISTRAÇÃO/APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO, conforme laudo médico, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, internação e tudo o mais que se fizer necessário para a implantação da válvula e reabilitação da saúde do autor, ainda que para tanto o Poder Público tenha que se valer dos serviços disponibilizados pelo setor privado, em favor de IRACI PIRES GERONIMO, CNS n. 704605683427624,
mediante avaliação de risco específico para transferência e autorização médica do profissional que atualmente assiste o paciente
, em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia,
no prazo de 24 horas
, sob pena de BLOQUEIO DE VERBAS.”

Sobre o cerne do presente Agravo de Instrumento é a mera preocupação acerca de bloqueio de valores, que, se pede a aplicação do TEMA 793 do STF, assim descrito:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF RE 855.178 RG / SE).

Pois bem, o TEMA 793 do STF realmente afirma que, deverá o magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sendo esta a primeira medida é direcionar ao ente estatal com atribuições na distribuição de competências.

A Portaria 373, de 27/02/2002 do Ministério da Saúde, institui, em especial no item 53 as responsabilidades dos entes envolvidos, quando estes assumem o pacto de administrar o SUS, na condição de GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA e GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL, senão vejamos:

“53. A partir da publicação desta Norma os municípios poderão habilitar-se em duas condições:

· GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA; e

· GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL.”

Sendo que, ainda em análise do item 55, “e” da mesma Portaria assim ainda consta:

“55. Os municípios, para se habilitarem à Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão assumir as responsabilidades, cumprir os requisitos e gozar das prerrogativas definidas a seguir:

e) Gestão de todo o sistema municipal, incluindo a gestão sobre os prestadores de serviços de saúde vinculados ao SUS, independente da sua natureza jurídica ou nível de complexidade, exercendo o comando único, ressalvando as unidades públicas e privadas de hemonúcleos/hemocentros e os laboratórios de saúde pública, em consonância com o disposto na letra c do Item 57 - Capítulo III desta Norma.”

E, pelo que se observa o Município de Cuiabá, tem a gestão plena do SISTEMA MUNICIPAL, pelo menos desde o ano de 2006, segundo está regrado na Portaria 13 de 19/01/2006 do Ministério da Saúde, conforme o ANEXO II da aludida portaria, com destinação de recursos específicos.

Sendo ainda o mesmo raciocínio descortinado pela PORTARIA 21 de 06/01/2006 do Ministério da Saúde, que também aponta ser o Município de Cuiabá habilitado em estão Plena do Sistema de Saúde.

Desta feita, somente de se considerar que o pedido de liminar, sob a mera assertiva de que compõe apenas a atenção básica, caem por terra neste momento prefacial, a não autorizar a concessão da liminar almejada.

Preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão objurgada.

Revogo a liminar parcialmente concedida no movimento 148464662.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes, ressaltando que, o feito de origem, ante o declínio do TJMT para TURMA RECURSAL, deverá ser remetido obrigatoriamente aos Juizados da Fazenda Pública da comarca de origem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023